Tribunal: TJDFT
Processo: 0025787-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Em petição de Id 28498893 e 28536049, o agravado reitera o pedido de extinção do feito pela perda do objeto, uma vez que a Poupex adjudicou o imóvel e efetuou o pagamento das cotas condominiais e dos honorários de sucumbência, objeto da lide. O condomínio agravado afirma, ainda, que renuncia a qualquer atualização e/ou diferença sobre referido valor, bem como, renuncia às multas fixadas no processo sob referência e dá quitação integral. No mesmo ato, colaciona cópia da petição endereçada à primeira instância, na qual requer a extinção do feito, pelo pagamento. Em face do exposto, retire-se o feito da pauta de julgamento. Concedo aos agravantes o prazo de 5 dias para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora